Tribunal: TJES
Processo: 0000871-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000871-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela ora embargada, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da empresa/embargante por acidente ocorrido com menor de idade durante operação de descarregamento de mercadorias em via pública. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à responsabilidade dos pais da menor, à luz do art. 22 do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade por não ter se manifestado expressamente sobre a eventual negligência dos responsáveis legais da menor, e se seria possível o reexame da responsabilidade da empresa demandada por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm fundamento legal nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes à responsabilidade da empresa, concluindo pela ausência de excludente de responsabilidade, com base na falha na prestação do serviço e na inobservância do dever de segurança.

5.
Ainda que não tenha citado expressamente o art. 22 do ECA, o julgado abordou de modo implícito e suficiente a tese da responsabilidade dos pais da menor, ao afastar a transferência do dever de vigilância da empresa para terceiros.

6.
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
.

7
.
A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão, o que não caracteriza omissão nem qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
FORNECEDORA DALLA BERNADINA
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (evento nº 12163907), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada
SABRINA DOS SANTOS SILVA
.

Em suas razões recursais (evento nº 12998070), a recorrente alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, pois não teria se manifestado sobre questão fundamental para deslinde da matéria objeto da lide, relacionado ao dever de guarda e vigilância dos pais e responsáveis da apelante/embargada, menor na época dos fatos, nos termos do art. 22 do ECA, sob o fundamento de que “
Não há indícios de que houve falha na prestação do serviço na medida em que não é responsabilidade da empresa guardar e vigiar a menor durante a prestação de seus serviços e, por outro lado, claramente, houve negligência dos responsáveis pela criança, tendo em vista que, permitiram que a menor completamente desacompanhada permanecesse, sem vigilância, em local específico onde estava sendo descarregado o caminhão da empresa com produtos de elevado peso
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “
falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida
”
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado com o objetivo de fazer prevalecer o seu entendimento, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Na situação dos autos, o v. acórdão embargado afastou a excludente de responsabilidade do art. 14, §3°, II do CDC, fundamentando que era dever da requerida, ora embargante, “
tomar as devidas precauções para evitar possíveis acidentes, a exemplo do cerceamento da área de descarregamento e passagem
”. Assim, ainda que não tenha nominalmente citado o art. 22 do ECA, o julgamento considerou e descartou, de forma clara, a possibilidade de transferência da responsabilidade da empresa para a menor e/ou seus responsáveis, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...] registra-se que figurava como ônus da parte recorrida demonstrar ter tomado alguma cautela no descarregamento, revelando ter exaurido a sua responsabilidade e prestado de modo satisfatório o serviço contratado, o que, não tendo sido feito, deve ser sopesado em favor da parte contrária.

Não havia proteção ou sinalização recomendando a interdição do local de descarregamento, sendo inexigível impor aos transeuntes tal cautela de forma absoluta, qual seja, nem sequer aproximar-se da calçada rente à qual estava estacionado o caminhão.

Outrossim, não houve comprovação nestes autos de prestação de socorro pelos funcionários da recorrida, não se podendo caracterizar a passagem de pedestres em calçada como uma “conduta inapropriada”, ainda que sejam crianças desacompanhadas.

Nessa esteira, como já exposto, não se discute aqui culpa e/ou dolo por parte dos funcionários da recorrida, mas a falha objetiva na prestação dos serviços contratados, sendo assente o dever da empresa em adotar as medidas de segurança necessárias e inerentes ao trabalho prestado, como cercar o local de descarregamento do material.

Registro, ademais, a incompatível narrativa de defesa da ré/recorrida no processo, ora afirmando haver culpa exclusiva da vítima, ora admitindo ter de fato ocorrido o acidente e que teria arcado plenamente com os gastos havidos, o que não se demonstra pelas provas.

Sobre tal tópico, inclusive, tratou o informante Sr. Getúlio Vargas Macedo Tonini, funcionário da empresa apelada, em seu depoimento, a saber:

“que não é testemunha presencial do acidente, sendo o motorista que conduzia o veículo subordinado ao informante; que no dia dos fatos o informante tomou conhecimento através do motorista que ligou para o mesmo,

que ao ser comunicado do acidente disse ao motorista que ele teria que prestar, socorro quando então foi dito ao mesmo que a mãe da menina queria levá-la ao pronto socorro
; que não tem conhecimento de quem levou a menor para prestar socorro”.

À luz do supracitado, somado aos demais depoimentos prestados, impõe-se a constatação de que, embora o próprio superior hierárquico do motorista estivesse consciente do dever de prestar socorro pelos funcionários da ré, esses nada fizeram ao tempo do acidente.

Sobre o dano à menor, reputa-se ser fato incontroverso, comprovado não só pela narrativa e pelos depoimentos prestados, mas também pelos laudos médicos anexados pela autora e também o laudo pericial produzido em juízo.

Nos termos conclusão pericial anexa à fl. 158-159:

“Este perito conclui, baseado num quadro clínico atual,

que
a autora apresentou ferimento contuso com escoriações em perna esquerda, de origem traumática, que culminou em transtorno inflamatório subcutâneo, com edema da perna, dor local, dificuldade para deambular, sendo acompanhada por cerca de 04 meses, e sem poder comparecer à escola
.
Decorrente a evolução do quadro, atualmente a autora passou a apresentar leve linfedema em 1/3 distal de perna esquerda, que não se apresenta de forma a não propiciar afeiamento, ou qualquer aspecto para expor ao ridículo. O linfedema residual em 1/3 distal de perna esquerda é considerada uma leve sequela, sem repercussão na incapacidade laboral ou limitação funcional, como ficou comprovado no exame físico”.

Pode-se dizer que há, portanto, a presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes,
tampouco enfrentar todas as teses alegadas
, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Assim, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3.
A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.